Tribunal: TJSP
Processo: 2185746-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR INDEFERIDA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ICMS/DIFAL ATÉ 01 DE JANEIRO DE 2023, E AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL MENSAL DAS QUANTIAS APURADAS PELO CONTRIBUINTE A TÍTULO DE DIFAL - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – ART. 300, CAPUT, DO CPC – PRECEDENTES - SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DE LIMINARES E

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR INDEFERIDA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ICMS/DIFAL ATÉ 01 DE JANEIRO DE 2023, E AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL MENSAL DAS QUANTIAS APURADAS PELO CONTRIBUINTE A TÍTULO DE DIFAL - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – ART. 300, CAPUT, DO CPC – PRECEDENTES - SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DE LIMINARES E SENTENÇAS QUE "SUSPENDERAM A EXIGIBILIDADE DO ICMS-DIFAL REGULAMENTADO PELA LC 190/2022 ANTES DE 1o DE JANEIRO DE 2023" - INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO NEGADO.